Tribunal: TJES
Processo: 5009680-83.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009680-83.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RECORRIDO: ANTONIO JOEL DALAPICOLA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação exercida por Antonio Joel Dalapicola em face de Banco Santander (Brasil) s.a, CRF Consultoria Financeira Eireli e RMD Assessoria em Empréstimo Ltda em que o autor objetiva anulação de negócio jurídico, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. Aduz o autor, em síntese, que a segunda requerida (CRF Consultoria) lhe ofertou crédito em troca de contratação de empréstimos consignados junto a instituições financeiras (ITAÚ e PAN) e assunção do pagamento das parcelas pela segunda requerida. Relata que realizou os empréstimos e transferiu os valores recebidos para a conta da segunda ré, a qual veio adimplindo as parcelas até abril/2023. Afirma, ainda, que foi surpreendido com mais dois empréstimos firmados em seu nome junto ao primeiro requerido (SANTANDER) sem que tenha solicitado ou autorizado e que o valor de R$28.042,01 creditado em sua conta foi imediatamente transferido para conta informada pela segunda requerida, conforme orientação recebida.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a nulidade dos contratos de empréstimos ora questionados em nome do autor junto ao banco réu, ficando o banco requerido obstado de realizar cobranças ou descontos, sob pena de multa correspondente ao triplo cobrado/descontado. Determino ao banco réu, ainda, que diligencie junto ao INSS para promover a exclusão definitiva dos aludidos contratos de empréstimos do benefício previdenciário do autor. Condeno o requerido na restituição ao autor da quantia de R$1.504,35, sem prejuízo dos valores descontados no curso do processo (art. 323, CPC), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno o réu ao pagamento ao autor do valor de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Defiro a compensação do valor de R$3.921,66.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requereu a reforma da sentença, pugnando pela improcedência dos pedidos da inicial.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não devem prosperar os pleitos recursais, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, entendo por afastar a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o banco recorrente também responde solidariamente perante o consumidor (art. 7º, parágrafo único do CDC) na medida em que permite a contratação através de intermediário, possibilitando, assim, a concretização do negócio jurídico viciado e participa, deste modo, da cadeia de fornecedores.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito do recorrido - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual e dívida pendente – cabendo ao recorrente o ônus probatório do fato positivo e obstativo do direito do demandante, (art. 373, II, do CPC). Entretanto, não se desincumbiu o recorrente de tal ônus, eis que não anexou aos autos áudios ou outros elementos que traduzissem o conteúdo da oferta, a parte requerida não procedeu de tal forma.

Insta mencionar, que restou demonstrado nos autos que o endereço registrado no contrato como sendo da parte recorrida diverge do endereço apresentado no protocolo da inicial e posteriormente reforçado e comprovado em réplica, elevando a suspeita de fraude.

Ressalta-se ainda que, a ausência de apresentação dos termos das negociações preliminares induzem verossimilhança à tese da recorrida, no sentido de que esta não contratou com a recorrente.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, não há nos autos prova de que a parte autora tenha efetivamente celebrado os contratos de empréstimos para ensejar descontos em seus vencimentos.

Assim sendo, ausente válida manifestação da vontade de um dos contratantes, não há como se aperfeiçoar o suposto contrato bancário que ampara a pretensão creditícia da instituição financeira.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida passou por transtornos que excederam os limites da normalidade, principalmente pelo fato de estar se tornando corriqueiro a prática de lançamentos indevidos de cartões de crédito / empréstimos no benefício previdenciário de aposentados e pensionistas. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)